Tribunal: TJES
Processo: 5010472-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010472-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OSORIO SCHNEIDER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Ilegitimidade ativa
: Nos termos do julgamento do REsp 1.391.198/RS, todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, independentemente de serem associados ao IDEC, são legitimados para a execução individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança (Plano Verão).

Prescrição
: O prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conforme entendimento consolidado no artigo 202, inciso II, do Código Civil. A modulação dos efeitos do REsp 1.758.708-MS não se aplica aos casos em que a sentença da ação civil pública transitou em julgado antes da publicação do referido acórdão - como é o caso dos autos -, garantindo a interrupção do prazo prescricional.

Juros de mora
: Conforme entendimento do STJ, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública.

Honorários advocatícios
: A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites percentuais e a gradação estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC, não se aplicando a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010472-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: OSORIO SCHNEIDER

Advogados do(a) AGRAVADO: ELIDIO AUGUSTO FAITANIN - ES16190, DELANO DE SOUZA PORCARO - RJ16270-A

VOTO

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) a ilegitimidade ativa do agravado; (ii) incompetência do juízo
a quo
; (iii) prescrição da pretensão da execução individual de sentença coletiva; (iv) a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal na ação originária não é válida para fins de interrupção do prazo prescricional, haja vista a ilegitimidade do órgão ministerial; (v) o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença; (vi) os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

No que tange à legitimidade ativa da parte agravada, sabe-se que,
“nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
são legitimados à execução individual da sentença coletiva
, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
todos os poupadores do Banco do Brasil S/A
, ou seus sucessores,
independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.03.2024).

Ademais, esta Corte já decidiu que, no tocante à prescrição,
“o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003693-05.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2024).

No mesmo sentido:

“No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR,, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.03.2024)

“O prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva em debate, restou, de fato, interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, de modo que resta inviável falar-se em prescrição na hipótese. Precedentes.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004462-18.2020.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.12.2021)

O agravante sustenta, ainda, a ilegitimidade do Ministério Público para promover a liquidação ou cumprimento de sentença coletiva, atuando como substituto processual, bem como a impossibilidade, nestes casos, de interrupção do prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de liquidação e execução pelas vítimas e seus sucessores.

Sobre o tema, não há como desconsiderar que até o julgamento do REsp 1758708-MS, ocorrido em 20/04/2022, existe vários julgados do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a interrupção da prescrição em casos análogos, mesmo sendo o Parquet parte ilegítima.

No referido julgamento, a Corte Especial entendeu que
“não cabe ao Ministério Público promover a liquidação da sentença coletiva para satisfazer, um a um, os interesses individuais disponíveis das vítimas ou seus sucessores, por se tratar de pretensão não amparada no CDC e que foge às atribuições institucionais do Parquet. Logo, o requerimento de liquidação da sentença coletiva, acaso seja feito pelo MP, não é apto a interromper a prescrição para o exercício da respectiva pretensão pelos verdadeiros titulares do direito tutelado.”
.

Contudo, em homenagem à segurança jurídica e ao interesse social que envolve a questão, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão supracitada, com base no § 3º do art. 927, do CPC, para decretar a eficácia prospectiva do novo entendimento, atingindo apenas as situações futuras, ou seja, as ações civis públicas cuja sentença transite em julgado após a publicação do acórdão do REsp 1.758.708-MS.

Na hipótese, a sentença da ação coletiva transitou em julgado em 27/10/2009, razão pela qual esse novo entendimento manifestado no REsp 1.758.708-MS não se aplica neste caso, cuja situação já está consolidada no tempo, conforme a jurisprudência até então vigente, de modo que entende-se que o requerimento do Ministério Público interrompeu a prescrição.

Os juros de mora, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“incidem a partir da citação do devedor no processo de CONHECIMENTO da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo se a mora já se configurou em momento anterior à citação.”
(STJ, Corte Especial, REsp 1370899-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 21/5/2014 - recurso repetitivo).

Por fim, não há que se falar em fixação dos honorários advocatícios por equidade. Com efeito,
“o art. 85, § 7º, do CPC/15 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
(
STJ. Corte Especial. REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/06/2018 - recurso repetitivo).

Logo, correta a decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Por tais motivos, não se verifica a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que esta está alinhada com o entendimento dominante neste Tribunal e nas Cortes superiores.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.